Tribunal: TJDFT
Processo: 0750432-69.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PENSIONISTA. PAGAMENTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1009 DO STJ. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.

1. No julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.769.306/AL e n.o 1.769.209/AL, seguindo o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.009), fixou-se a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha.

2. Tal entendimento teve modulação temporal de efeitos para atingir apenas os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, em 19/05/2021, não abrangendo, portanto, o caso dos presentes autos, distribuídos em 12/12/2017.

3. Nada obstante, verificou-se que, na hipótese, o pagamento se deu por equívoco da própria Administração Pública em razão de aplicação indevida da Lei no 4.409/2009.

4. Não há dúvidas sobre o caráter alimentar da verba, nem tampouco da boa-fé da pensionista, que não contribuiu para o equívoco administrativo, nem tinha qualquer motivo para duvidar da legalidade dos valores recebidos por iniciativa da própria Administração. Dispensa-se, portanto, a restituição do montante pago indevidamente.

5. Recurso conhecido e improvido.